Tribunal: CARF
Processo: 13839.001596/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001596/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.641 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
NELO PASCHINI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/29):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento relativa ao ano calendário 2004 no
montante de R$ 2.444,31.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001596/2009-09
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001596/2009-09

De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte teria incorrido em omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 22.019,14 decorrente
de trabalho assalariado.
O contribuinte impugnou o lançamento alegando que incorreu em erro de
preenchimento na declaração inicial e transmitiu retificadora. Apresenta comprovantes
de rendimentos e de retenção e requer o cancelamento da notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o ano calendário
para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste do exercício
correspondente. Artigo 7o da Lei 9.250/95.
Cientificado da decisão, em 14/11/2013 (fls. 32), o contribuinte, em 27/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 34), repisando, preliminarmente, as alegações da peça
impugnatória e, no mérito, anexa os documentos comprobatórios da veracidade dos fatos
narrados, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/53.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/SP1
ocorreu, via postal por AR (fls. 32), em 14/11/2013 (quinta-feira) no domicílio fiscal eleito pelo
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 14/11, com
identificação do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de passagem,
qualquer insurgência contra o recebimento da intimação nos moldes em que ocorrido.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001596/2009-09

Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 18/11/2013 (segunda-feira,
primeiro dia útil pós feriado), cujo trintídio, impreterivelmente se encerrou em 17/12/2013
(terça-feira). Assim, o recurso apresentado somente em 27/12/2013 (fls. 34 e 55), é há muito
intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 14/11/2013 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou
impreterivelmente no dia 17/12/2013.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado em 27/12/2013 (fls. 34), descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Original